Tribunal: TJDFT
Processo: 0734262-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. AFASTAMENTO. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, na execução de título extrajudicial, afastou a cláusula de eleição de foro e declinou, de ofício, da competência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se é abusiva a cláusula de eleição de foro, o que justifica a declinação de ofício da competência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Por se tratar de competência territorial, que possui natureza relativa, não pode ser declinada de ofício, dependendo de provação da parte interessada, conforme previsto no art. 65 do CPC, que estabelece a prorrogação da competência relativa “se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação”. Nessa condição, não se admite, em regra, o declínio de ofício (súmula 33 do STJ), salvo flagrante abusividade. Assim, o foro deve guardar pertinência com o domicílio ou residência de uma das partes ou com o local da obrigação, sob pena de ser considerado aleatório e, portanto, abusivo, inclusive de ofício.
4, Na hipótese, o negócio jurídico foi realizado em Manaus/AM, o executado, ora agravado, está situado em Parauapebas/PA, os seus fiadores e executados residem em Marabá/PA, e a exequente, ora agravante, tem sede em Manaus/AM.
5. Nesse contexto, verifica-se que o magistrado agiu com acerto ao afastar a cláusula de eleição de foro e declinar da competência em prol do juízo do agravado, visto “que não há nada que ligue a relação jurídica subjacente ao título a esta Circunscrição Judiciária (...)”
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1.É abusiva a cláusula de eleição de foro que não guarda relação com o negócio jurídico, nem com o local da sede do exequente, do executado e de seus fiadores, o que justifica o seu afastamento e a declinação de ofício da competência.”

Dispositivos Relevantes Citados: Código de Processo Civil, art. 63 e 65. Jurisprudência relevante citada: Súmula 33/STJ.